Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.

1. É jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, normalmente realizados às escondidas e sem testemunhas oculares, possui especial relevância, mormente quando firme e coesa com as demais provas dos autos.

2. O uso de faca no cometimento do crime de roubo, para intimidar a vítima com maior intensidade e impossibilitar sua reação, configura fundamentação idônea para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, justificando a exasperação da pena-base, visto extrapolar o tipo penal e demonstrar relevante gravidade.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

4. Não há falar em exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), quando comprovada a prática do delito pelos dois acusados, mediante as declarações firmes e seguras da vítima nas fases judicial e extrajudicial, reforçadas pelos relatos das testemunhas.

5. Nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, deve ser estendido o benefício ao corréu que não apelou da sentença.

6. Recurso parcialmente provido.